Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020006-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), THALES MEDEIROS DA SILVA - CPF: 067.223.963-98 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WANNYA BARBOSA FERNANDES - CPF: 024.290.842-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020006-28.2023.8.11.0000

PACIENTE: THALES MEDEIROS DA SILVA
IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DELITUOSA – FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS – ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."

3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.
”
[STJ. HC 788084 / AL. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 19/9/2023. DJe: 21/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020006-28.2023.8.11.0000

PACIENTE: THALES MEDEIROS DA SILVA

IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Thales Medeiros da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A defesa sustenta que:
1)
a atuação policial é ilegal, uma vez que não havia fundada suspeita a justificar a revista pessoal/veicular do paciente;
2)
houve violação de domicílio, porquanto a esposa do suspeito não autorizou a entrada dos policiais em sua residência e;
3)
são nulas as provas obtidas por meio ilícito.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja:
a)
revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas;
b)
declarada a nulidade de “
todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais)
” e o trancamento da ação penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 180485654].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 183082193].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020006-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende a declaração de nulidade das provas obtidas, em decorrência da abordagem policial, haja vista a inexistência de
fundada suspeita
a autorizar a busca pessoal no paciente.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.128130, confeccionado pela 12ª BPM de Sorriso/MT, para elucidação da tese aventada:

“
Nesta data e hora acima mencionados
[Fato: 9/5/2023, às 17h]
, a equipe raio em moto patrulhamento tático na avenida São Francisco de Assis,
durante realização da Operação Tempo Resposta
,
efetuou diversas abordagens a pessoas e veículos
, sendo visualizado uma motocicleta de cor vermelha
em atitude suspeita
.
De imediato, foi realizado a abordagem e busca pessoal, mas a principio nada de ilícito havia sido encontrado
, somente R$
243,00 (duzentos e quarenta e três reais) em notas trocadas e dois aparelhos celulares
, porém, durante busca veicular, foi localizado em meio a carenagem da motocicleta
3 porções de substancia análoga à maconha
. Diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito. Ao proceder entrevista com o indivíduo, este relatou que em sua residência possuía mais entorpecente. De posse das informações, foi acionado a equipe do adjunto de dia para apoiar durante a diligencia na residência do suspeito. Posteriormente, foi diligenciado até a residência do suspeito e ao chegar no referido endereço, fomos recebidos pela suspeita Wannya (convivente do conduzido),
que franqueou a entrada da Policia Militar
,
que na frente da quitinete foi
percebido forte odor de substancia análoga à maconha
, sendo
visualizado pela equipe policial uma sacola contendo 04 porções de substancia análoga à maconha, 01 rolo de papel filme e no seu interior r$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em notas trocadas, no armário da cozinha
. Dessa forma, considerando o flagrante delito,
foi realizado busca domiciliar e localizado mais R$ 3,000.00 (três mil reais) dentro de uma cama box, 01 porção de pasta base de cocaína, 01 porção de cocaína, diversos equipamentos e três relógios que, segundo o suspeito, teria recebido por pagamento de entorpecente
. Em ato continuo, a equipe raio localizou
enterrado no quintal da quitinete 06 porções de substancia análoga à maconha enrolados em papel filme
, junto com
01 balança de precisão
e, ainda,
em outro buraco próximo
(
local indicado pelo suspeito
),
outra porção de Substancia análoga à maconha
. Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados a Del. Pol. para demais providências, sendo entregues sem lesões corporais. Obs: A diligência feita na residência foi acompanhada pela suspeita Wannya. Obs2: A motocicleta foi apreendida pela GM, conforme auto 20230509164759, assim como confeccionado as infrações de trânsito. Obs3: A quitinete foi trancada e a chave foi entregue na Del. Pol.
”.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que “
a
busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis eu constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso em
Habeas Corpus
nº 158.580 / BA, firmou o entendimento de que o referido artigo “
não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
” [STJ. AgRg no HC 815461 / SP.

Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 16/8/2023].

In casu
, os policiais militares relataram, de modo uníssono, que estavam em patrulhamento tático momento em que avistaram
Thales
em
atitude suspeita
, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado (R$ 243,00 em notas trocadas e 2 celulares), derivando na
busca veicular
, ocasião em que localizaram
3 (três) porções de substância análoga à maconha
,
in verbis
:

PM José Márcio Mendes Corrêa e PM Frank Willian Ferreira de Souza (ambos forneceram o mesmo relato):

“
Nesta data e hora acima mencionados
[Fato: 9/5/2023, às 17h]
, a equipe raio em moto patrulhamento tático na avenida São Francisco de Assis, durante realização da ‘Operação Tempo Resposta’, efetuou diversas abordagens a pessoas e veículos, sendo
visualizada uma motocicleta
, de cor vermelha,
em atitude suspeita
.

De imediato, foi realizada a abordagem e
busca pessoal
, mas a princípio
nada de ilícito
havia sido encontrado somente R$
243,00
(duzentos e quarenta e três reais) em notas trocadas e
dois
aparelhos
celulares
, porém, durante
busca veicular
, foi localizado em meio a carenagem da motocicleta
3 porções
de substância análoga à
maconha
” [Id nº 119443225 - Pág. 1 e Id nº 119443226 - Pág. 1 – Auto de Prisão em Flagrante nº 1006051-04.2023.8.11.0004].

Conforme se extrai das declarações, a busca pessoal não está apoiada em elemento válido, porquanto motivada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes estatais, os quais relataram que o paciente se encontrava em
atitude suspeita
.

Na Delegacia,
Thales Medeiros da Silva
contou como ocorreu a abordagem policial,
in verbis
:

“
Que deseja dar a sua versão dos fatos que é a seguinte:
ontem saiu com o celular da sua esposa para levá-lo na assistência técnica quando no meio do caminho foi parado pela Polícia Militar; Que encontraram 3 porções de maconha na carenagem da moto
; Que o interrogado afirmou para eles que a droga era para o uso do interrogado;
Que o interrogado tinha mais ou menos R$ 50,00 consigo naquele momento
; Que depois foram pra casa do interrogado, onde a Wannya estava;
Que o interrogado quer que seja acrescentado que não deu seu endereço para os policiais e que eles puxaram o endereço do interrogado pelos papéis que o interrogado assina no Fórum
; Que o interrogado exige que seja colocado em seu interrogatório que a Polícia Militar invadiu a sua casa e retirou a filmagem das câmeras da frente da casa onde o interrogado mora; Que tinha um pouco de drogas dentro da casa e um pouco há mais de drogas enterrado no quintal; Que o interrogado afirma que não se considera traficante e afirma que a sua mulher não é traficante; Que o interrogado quer dizer que as vezes compra numa porção de mais ou menos 300 gramas para fumar e apenas de vez em quando, quando um colega do interrogado não tem maconha para usar e insistem muito o interrogado vende um pouco da sua maconha para alguns desses colegas; Que por exemplo ontem tinha um pouco há mais de drogas do que o normal porque ontem mesmo pediu a transferência dos documentos que o interrogado assina no Fórum de Sorriso para o Fórum de Lucas do Rio Verde, porque a mãe do interrogado está comprando uma casa para o interrogado morar numa cidade perto de Lucas do Rio Verde, cidade Itambiquara (vila); Que depois da prisão os dois foram encaminhados para a Delegacia de Sorriso; Que afirma que a sua mulher está grávida de 04 meses
” [Id nº 119443232 - Pág. 3 – Auto de Prisão em Flagrante nº 1006051-04.2023.8.11.0004].

Consigno que na primeira revista [pessoal] nada de ilícito foi encontrado [
R$ 243,00 em notas trocadas e 2 celulares] e,
mesmo assim
, os policiais militares procederam a busca veicular, encontrando, nesse momento e na carenagem da motocicleta,
objetos ilícitos
[3 porções de substância análoga à maconha].

A posterior apreensão de drogas
não convalida
a
ilegalidade prévia
, pois se afigura necessário que a
fundada suspeita
seja aferida
com base no que se tinha antes da diligência
.

Não desconheço que a quantidade e variedade de drogas
[1]
encontradas pelos policiais na residência do acusado, além de petrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, somados a sua reincidência específica
[2]
, autorizariam a segregação cautelar.

Entretanto, não se pode perder de vista que a prisão e apreensão de todos os objetos se concretizaram em virtude de
revista pessoal
baseada em
atitude suspeita
, a qual não foi descrita objetivamente nos autos.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."

3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.
”
[STJ. HC 788084 / AL. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 19/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Em assim sendo, considerando a violação das regras e condições legais para a busca pessoal, não há outra saída senão a declaração de ilicitude das provas obtidas, e as delas decorrentes, em virtude da medida.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Thales Medeiros da Silva
para:

1)

reconhecer a ilicitude das provas derivadas do Autos de Prisão em Flagrante nº 1005076-79.2023.8.11.0040;

2)

determinar o trancamento da ação penal, caso não existam outros indícios de prova e;

3)

revogar a prisão preventiva do paciente, exceto se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
Termo de apreensão: 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Forma

de Trouxinha, Código de Apreensão 3091ª; 14(quatorze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Forma e Tamanhos Diferentes, Código de Apreensão 30919; 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base, Código de Apreensão 30918; 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Saco Plástico na Forma de Resquicios Que Caíram das Porções Não Embaladas, Código de Apreensão 30916; R$ 4.193,00 (quatro mil e cento e noventa e três reais) - DINHEIRO, Código de Apreensão 30914; 01(um) unidade(s) Chave da Kitnet, Código de Apreensão 3092d (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Celular Samsung de Cor Vermelha, Imei Não Visivel, Telefone Bloqueado, Código de Apreensão 3091e (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Celular Samsung de Cor Azul, Imei 355050111996662, Bloqueado., Código de Apreensão 3091f (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Celular Samsung de Cor Verde, Imei Não Localizado, Celular Bloqueado, Código de Apreensão 30920 (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de Apreensão 30921 (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Rolo de Papel Filme, Código de Apreensão 30922 (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Corrente de Cor Prata, Código de Apreensão 30923 (em Custódia na Delegacia); 02(dois) unidade(s) Pulseiras de Cor Prata, Código de Apreensão 30924 (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Relógio de Cor Prata Marca Oriente, Código de Apreensão 30925 (em Custódia na Delegacia); 02(dois) unidade(s) Relógios de Cor Dourada Marca Condor, Código de Apreensão 30926 (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Anel de Cor Prata, Código de Apreensão 30927 (em Custódia na Delegacia); 1(um) unidade(s) Bicicleta, Código de Apreensão 30928 (em Custódia na Delegacia); 02(dois) unidade(s) Furadeiras, Código de Apreensão 30929 (em Custódia na Delegacia); 02(dois) unidade(s) Serras de Corte Marcas Wonder e Wesco, Código de Apreensão 3092a (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Lixadeira Marca Tramontina, Código de Apreensão 3092b (em Custódia na Delegacia); 01(um) unidade(s) Pistola de Pintura Nova - Marca Vonder, Código de Apreensão 3092c (em Custódia na Delegacia).

[2]

Ademais e principalmente, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que
é reincidente
, possuindo condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pena executada nos autos nº 0006679-68.2018.811.0045, além de possui outras anotações em seus antecedentes, inquérito policial nº 6674-46.2018.811.0045 e nº 1005564-53.2022.811.0045, ambos por tráfico de drogas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023